Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703069-18.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: CAIO DOUGLAS VIEIRA MOURA JATOBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (ID 17214478). A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18313221). O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Para que esse efeito se opere, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçavam a decisão agravada. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao e. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF